Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. O protesto indevido, bem como a manutenção indevida do protesto, quando não mais exigível a dívida, configura dano moral presumido.
2. A manutenção indevida do protesto configura dano moral in re ipsa, pois a responsabilização do réu decorre da lesão à personalidade jurídica, que teve maculada a sua credibilidade e idoneidade financeira.
3. A ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica configura dano moral passível de ressarcimento pecuniário, sendo dispensável a prova dos efetivos prejuízos, pois são notórios os efeitos nocivos que decorrem da manutenção indevida de protesto.
4. No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais é condizente com a extensão dos danos e com outras indenizações arbitradas em situações semelhantes.
5. Apelação provida. Unânime.